Tribunal: TJES
Processo: 5003634-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003634-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO FISCO DO MUNICIPIO DE VIANA - ESTADO DO ESPIRI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida apenas por pessoa natural relativamente ao seu próprio patrimônio, sendo certo que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, deve comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

2. A pessoa jurídica recorrente, associação civil sem fins lucrativos, não está submetida aos referidos regimes diferenciados, encontrando-se no desempenho ordinário de suas atividades, não tendo logrado demonstrar, por minudentes informações, o atendimento aos requisitos legais exigidos para o deferimento da gratuidade.

3.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003634-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO FISCO DO MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

J
UIZ: DR.
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Eminentes pares, consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito.

Destaco, de logo, figurar como parte recorrente, autora na origem, a pessoa jurídica denominada ASSOCIACAO DO FISCO DO MUNICIPIO DE VIANA, fundada em 1998, que “representa servidores efetivos do município requerido, ocupantes dos cargos de ‘Fiscal de Rendas’, ‘Agente Fiscal’, ‘Agente de Arrecadação’ e ‘Fiscal de Posturas’. Apesar de terem nomenclatura diversa, todos exercem as mesmas atribuições, quais sejam: aquelas típicas dos auditores fiscais municipais, de fiscalização e lançamento de tributos e de julgamento de processos”.

Nas razões recursais, alegou ser merecedora da isenção, dado ser associação civil sem fins lucrativos sem saldo em conta, cujos recursos financeiros são limitados às contribuições associativas de seus filiados, no valor aproximado de R$ 36,00 (trinta e seis reais) mensais.

Reforçou em id nº 13018541 ser sua receita mensal da ordem de R$612,00.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida apenas por pessoa natural relativamente ao seu próprio patrimônio, sendo certo que "’cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios’ (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, publicado em 23/8/2023).

Tem lugar, portanto, a exigência de comprovação da sua insuficiência financeira, consoante entendimento consolidado no enunciado sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A pessoa jurídica recorrente não está submetida aos referidos regimes diferenciados, encontrando-se no desempenho ordinário de suas atividades.

Sequer a existência de débitos, quando ausente documentação que ilustre a condição econômica da parte, não autorizaria a concessão da gratuidade.

O material acostado aos autos apenas tangencia uma conta corrente mantida junto a instituição bancária (não havendo informação quanto a ser a única), que ilustra movimentação financeira a partir da qual saliento: reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implica em juízo objetivo, não se podendo conferir à gestão individual de finanças preponderância sobre a aferição quanto aos rendimentos percebidos, não se tendo,
in casu
, elucidado de forma exauriente a realidade financeira da recorrente.

Bastando tais argumentos, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.